Tribunal: TJDFT
Processo: 0749036-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE E DE COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA DEMONSTRADA POR MEIO DE EXTRATO FINACEIRO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Mostra-se legítima a cobrança das mensalidades e das coparticipações do período utilizado pelo beneficiário do plano de saúde e suas dependentes até o cancelamento formal do pacto, não tendo a parte ré se desincumbido do seu ônus da prova previsto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral.
2. Recurso conhecido e não provido.